Tribunal: TJDFT
Processo: 0719298-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo apelante contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para condenar o ora embargante “ao ressarcimento das quantias pagas indevidamente à título de Gratificação por Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva ao Magistério Público – TIDEM no período de 1o de outubro de 2009 a 24 de fevereiro de 2010” (ID 71008595).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado padeceria dos vícios da omissão e da contradição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão no acórdão no que se refere à análise da responsabilidade pelo pagamento da gratificação objeto de discussão nos autos. O acórdão foi expresso ao pontuar que ao embargante “era possível constatar (...) o pagamento indevido, porque o recebimento da gratificação tinha como pressuposto a opção do servidor, ciente da exigência tanto da carga horária, quanto da restrição laboral” (ID 71295928).
4. Afasta-se a existência de contradição no acórdão quanto à suposta boa-fé do servidor na percepção da gratificação. Esta Turma Cível foi clara e coesa em suas premissas ao assentar que “o réu/apelado não agiu com boa-fé ao deixar de informar a Administração Pública acerca da existência de emprego remunerado em outra pessoa jurídica, o que teria o condão de afastar o seu direito de perceber a Gratificação por Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva ao Magistério Público (TIDEM)” (ID 71295928, p. 4).
5. Não configura o vício de contradição a divergência entre o entendimento da parte e aquele adotado pelo órgão julgador. O vício pressupõe contradição interna entre as premissas e as conclusões que embasaram o acórdão, o que não se verifica na espécie.
6.O órgão jurisdicional não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses e normas apresentadas pela parte, mas apenas aquelas capazes de infirmar a sua conclusão, o que foi devidamente observado.
7. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que esteja presente o vício da contradição, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.